Tribunal: TJDFT
Processo: 0713040-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sheyla Araújo de Oliveira Lima em face da decisão que, dentre outras resoluções, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco Financiamento S/A –, oriunda da conversão de ação de busca e apreensão, deferira o processamento do executivo, arbitrando honorários no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, na forma prevista no artigo 827 do estatuto processual, determinando, ademais, a citação da executada/agravante. Objetiva a agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a cassação da decisão arrostada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação da defesa e da reconvenção que aviara, incluindo-se no polo passivo a seguradora Multiplus Proteção Veicular. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, arguira a nulidade da decisão que determina a remessa dos autos ao Juízo da execução sem apreciação da contestação, da reconvenção e do pedido de chamamento ao processo que formulara, por violar frontalmente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do preceituado no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Aduzira subsistir decisão transitada em julgado em 10/2023, pontuando que o agravado disponibilizara boletos para a liquidação do débito no curso do processo no 5538033-38.2021.8.09.0006, em trânsito perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Reprisara a pretensão de “declaração de nulidade da decisão que remeteu os autos ao juízo da execução, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular apreciação da defesa, da reconvenção e do chamamento ao processo, em observância ao contraditório substancial e à legalidade estrita do procedimento”[1]. Pontificara que a sentença proferida nos autos do processo no 5538033-38.2021.8.09.0006, em curso na 1a Vara Cível da Comarca de Anápolis/GO, reconhecera expressamente que a responsabilidade pelo adimplemento do contrato de financiamento do veículo sinistrado é exclusiva da seguradora, devendo ela efetuar o pagamento diretamente ao credor fiduciário, repassando-lhe o saldo remanescente. Acrescera que a inclusão da seguradora na composição subjetiva da ação ressoaria essencial, podendo ser realizada em sede de procedimento de conhecimento, mas não em sede de execução. Consignara que a questão afeta à responsabilidade pela quitação do financiamento restara definitivamente decidida, estando revestida pelos efeitos da coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil. Asseverara que, a despeito dessa constatação, o banco persistira na cobrança de valores que já teriam sido declarados indevidos, promovendo atos que afrontam a autoridade da decisão judicial e subvertem os efeitos da coisa julgada, incorrendo em exercício irregular de posição jurídica, que extrapola os limites da legalidade e da função social do direito, lesando o princípio da boa-fé objetiva. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sheyla Araújo de Oliveira Lima em face da decisão que, dentre outras resoluções, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco Financiamento S/A –, oriunda da conversão de ação de busca e apreensão, deferira o processamento do executivo, arbitrando honorários no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, na forma prevista no artigo 827 do estatuto processual, determinando, ademais, a citação da executada/agravante. Objetiva a agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a cassação da decisão arrostada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação da defesa e da reconvenção que aviara, incluindo-se no polo passivo a seguradora Multiplus Proteção Veicular. Conquanto patente o inconformismo da agravante com o provimento judicial vergastado, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Com efeito, conquanto tenha indicado a agravante como recorrida a decisão que recebera a execução de título extrajudicial, afere-se que pretendera arrostar, em verdade, o provimento que, ainda quando a ação transitava sob o rito da busca e apreensão, facultara ao autor/agravado a conversão em execução, sob pena de extinção, por perda de objeto. É o que retrata o excerto da peça recursal abaixo reproduzido, in verbis[2]: “(...) Ainda, a decisão que determina a remessa dos autos ao juízo da execução sem a apreciação da contestação, da reconvenção e do pedido de chamamento ao processo é NULA, por violar frontalmente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal). (...) Diante disso, requer-se a declaração de nulidade da decisão que remeteu os autos ao juízo da execução, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular apreciação da defesa, da reconvenção e do chamamento ao processo, em observância ao contraditório substancial e à legalidade estrita do procedimento. (...)” Essa apreensão é corroborada defronte a aferição de que a agravante se insurge, consoante depreende de suas razões recursais, em face da ausência de apreciação das alegações que apresentara em ambiente de defesa e reconvenção via de petitório que manejara em 16/10/2024[3], manifestando-se novamente em réplica na data de 17/02/2025[4], após o que sobreviera a decisão efetivamente agravada. Todo os atos alinhados denotam que não se conforma com a decisão que acolhera a postulação deduzida pelo credor fiduciário de conversão da ação cognitiva especial que promovera em execução. Aferido, portanto, que a decisão guerreada é aquela identificada pelo ID Num. 227064082 do processo de origem[5], ressoa impassível a intempestividade do vertente agravo de instrumento. Consoante se afere do alinhado, o provimento arrostado individualizado fora proferido em 25/02/2025[6] e disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico na data de 26/02/2025 (quarta-feira)[7], considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, a saber, 27/02/2025 (sexta-feira), iniciando-se a fluição do prazo recursal, nesse contexto, no dia útil subsequente, qual seja, 06/03/2025. Outrossim, de conformidade com as informações extraídas do sistema PJe, fora registrada ciência do teor da decisão agravada, por parte da agravante, em 27/02/2025[8]. O prazo recursal, assim, considerada a publicação no Diário eletrônico de Justiça, implementara-se no dia 26/03/2025. Este recurso fora aviado, a seu turno, no dia 03/04/2025, portanto, após a expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejado, ficando patente que, a par do descabimento de agravo de instrumento interposto em face de decisão prolatada na fase cognitiva de ação de busca e apreensão (CPC, art, 1.015), fora veiculado de forma serôdia, o que obsta seu conhecimento por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo a agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado seguimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível em razão de sua intempestividade. Com base nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade deste agravo, e, com lastro no artigo 932, III, do CPC, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70496446, p. 06 (fl. 07). [2] - ID Num. 70496446, pp. 05/06 (fls. 06/07). [3] - ID Num. 214674905 (fls. 369/380), Ação de Busca e Apreensão no 0700391-07.2021.8.07.0001. [4] - ID Num. 219467832 (fls. 992/1.002), Ação de Busca e Apreensão no 0700391-07.2021.8.07.0001. [5] - “(...) Chamo o feito à ordem. Conforme sentença proferida nos autos 5538033-38.2021.8.09.0006, houve perda total do veículo objeto destes autos. Assim, fica a parte autora intimada a dizer se pretende a conversão do presente feito em ação de execução, conforme artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por perda do objeto. Na hipótese de requerer a conversão, determino a redistribuição do feito para uma das varas de execução. (...)” [6] - ID Num. 227064082 (fl. 1.007), Ação de Busca e Apreensão no 0700391-07.2021.8.07.0001. [7] - ID Num. 227532267 (fl. 1.008), Ação de Busca e Apreensão no 0700391-07.2021.8.07.0001. [8] -